Tribunal: TJES
Processo: 5002178-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002178-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SELMA REGINA CONCEICAO DA VITORIA e outros
AGRAVADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SOTELANDIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
SELMA REGINA CONCEICAO DA VITORIA e OUTRO
no intuito de rever a r. Decisão ID 1215054, do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA,
que deferiu em seu desfavor a medida liminar pleiteada nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N.º 00069482520208080012.

Em suas razões, os Agravantes requerem a reforma da decisão, sob o argumento de que a decisão agravada foi baseada em propriedade, mas os recorridos não demonstraram a posse anterior do bem. Alegam, ainda, que não houve qualquer esbulho praticado pelos agravantes.

Decisão indeferindo a liminar (Id. n. 1221383).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1348153).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 26 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, razão pela qual conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
SELMA REGINA CONCEICAO DA VITORIA e OUTRO
no intuito de rever a r. Decisão ID 1215054, do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA,
que deferiu em seu desfavor a medida liminar pleiteada nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N.º 00069482520208080012.

Em suas razões, os Agravantes requerem a reforma da decisão, sob o argumento de que a decisão agravada foi baseada em propriedade, mas os recorridos não demonstraram a posse anterior do bem. Alegam, ainda, que não houve qualquer esbulho praticado pelos agravantes.

Decisão indeferindo a liminar (Id. n. 1221383).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1348153).

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito e adianto que manterei o entendimento proferido na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos que a agravada PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOTELANDIA ajuizou a Ação Reintegratória em face dos agravantes relatando ser legítima possuidora do terreno/lote 14 (fundos), com aproximadamente 132m2, situado neste Município de Cariacica/ES, sobre o qual exerce posse mansa e pacífica desde o ano de 1999.

Ocorre que, conforme narrado na exordial, na data de 23/07/2020 e 28/07/2020, os réus/agravantes começaram a destruir um muro que dividia a área externa da Igreja e a casa da Ré Selma, e que após a destruição do muro eles construíram um muro para separar o templo e o terreno esbulhado.

O magistrado de piso deferiu a ordem de reintegração na posse em favor da parte autora/agravada e a demolição de qualquer muro ou barreira que impeça o acesso e fruição do terreno a fim de que seja restabelecido o estado quo ante, bem como determinou a intimação dos réus/agravantes para que se abstenham de praticar qualquer ameaça à posse da autora, sob pena de multa.

Pois bem.

Preceitua o art. 926 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, entendo, assim como o magistrado
a quo
, que há prova do exercício da posse de fato pela agravada, bem como do esbulho praticado pelos recorrentes com a derrubada e construção de novo muro, impedindo o acesso ao banheiro da Igreja, o que pode ser verificado pelas fotos anexadas.

A construção do banheiro masculino, no terreno adquirido por meio de instrumento particular de compra e venda, é ato que exterioriza a posse da agravada sob o terreno.

Ademais, a escritura pública declaratória (ID n. 1215066, lavrada a partir do depoimento prestado pelo Sr. Alcemir da Vitória, ex-marido da Agravante Selma Regina, na qual consta que o referido terreno foi vendido para a Igreja, há aproximadamente 20 anos atrás, também demonstra a posse da agravada.

Cabe ressaltar que, em Ação Possessória, não se discute propriedade, de forma que não há que se aferir, neste momento, se a venda do terreno foi regular ou não. Eventuais direitos decorrentes do domínio devem ser aferidos em Ação própria. Vejamos:

“Esta c. Segunda Câmara Cível, perfilhando entendimento do STJ, entendeu que a via da ação de reintegração de posse não é adequada para discutir questões inerentes ao direito hereditário das partes e, consequentemente, à propriedade do imóvel, uma vez que,
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170039330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Preceitua o art. 926 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2 - Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

3 -
No caso dos autos, há prova do exercício da posse de fato pela agravada, bem como do esbulho praticado pelos recorrentes com a derrubada e construção de novo muro, impedindo o acesso ao banheiro da Igreja, o que pode ser verificado pelas fotos anexadas.

4 - Cabe ressaltar que, em Ação Possessória, não se discute propriedade, de forma que não há que se aferir, neste momento, se a venda do terreno foi regular ou não. Eventuais direitos decorrentes do domínio devem ser aferidos em Ação própria.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.